Tribunal: STJ
Processo: 6074942-76.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117063 - GO(2025/0465317-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ODIRAM FERREIRA DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO
: THIAGO DE ALMEIDA BRAGA - GO057782
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - GO030436
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada na Súmula n. 7 do STJ, na Súmula n. 283 do STF e na ausência de
demonstração específica da divergência pela alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal.
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato
repetição de
c/c
indébito
indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$
c/c
15.189,43.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para substituir os juros
pela taxa média do BACEN, declarar a nulidade de acessórios financiados com
recálculo, condenar à restituição simples dos valores pagos a maior e
descaracterizar a mora.
4. A Corte de origem reformou a sentença de ofício, reconheceu litispendência e
coisa julgada material em razão de reconvenção anterior julgada improcedente e
extinguiu o processo sem resolução do mérito, prejudicando a apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento de
litispendência exigiu reexame do conjunto fático e não observou a tríplice
identidade entre as ações; (ii) saber se a extinção sem resolução do mérito
desconsiderou decisão interlocutória anterior que afastou litispendência/coisa
julgada no mesmo processo; (iii) saber se o acórdão ampliou indevidamente o
Documento eletrônico VDA55555480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 36a67bfa-8930-48c9-9693-b5e735a5be8a

alcance da coisa julgada e desconsiderou a eficácia preclusiva de decisão
interlocutória estabilizada; e (iv) saber se houve demonstração específica da
divergência jurisprudencial pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das premissas fáticas fixadas pelo
Tribunal de origem.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois ausente o cotejo analítico
exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, com demonstração
da similitude fática e da divergência na interpretação da lei federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das premissas
Tese de julgamento
fáticas fixadas pelo Tribunal de origem. 2. O dissídio jurisprudencial exige cotejo
analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e § 5o, 485, V, 502, 508,
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o, 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.167.980/MT,
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
10/11/2025;
AREsp n. 2.801.058/TO,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
10/11/2025;
AREsp n. 2.889.554/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 36a67bfa-8930-48c9-9693-b5e735a5be8a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117063 - GO(2025/0465317-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ODIRAM FERREIRA DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO
: THIAGO DE ALMEIDA BRAGA - GO057782
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - GO030436
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada na Súmula n. 7 do STJ, na Súmula n. 283 do STF e na ausência de
demonstração específica da divergência pela alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal.
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato
repetição de
c/c
indébito
indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$
c/c
15.189,43.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para substituir os juros
pela taxa média do BACEN, declarar a nulidade de acessórios financiados com
recálculo, condenar à restituição simples dos valores pagos a maior e
descaracterizar a mora.
4. A Corte de origem reformou a sentença de ofício, reconheceu litispendência e
coisa julgada material em razão de reconvenção anterior julgada improcedente e
extinguiu o processo sem resolução do mérito, prejudicando a apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento de
litispendência exigiu reexame do conjunto fático e não observou a tríplice
identidade entre as ações; (ii) saber se a extinção sem resolução do mérito
desconsiderou decisão interlocutória anterior que afastou litispendência/coisa
julgada no mesmo processo; (iii) saber se o acórdão ampliou indevidamente o
alcance da coisa julgada e desconsiderou a eficácia preclusiva de decisão
interlocutória estabilizada; e (iv) saber se houve demonstração específica da
divergência jurisprudencial pela alínea .
c
Documento eletrônico VDA54161670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:40
Código de Controle do Documento: 48322d38-1e3d-487e-9872-1b972b59d37c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das premissas fáticas fixadas pelo
Tribunal de origem.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois ausente o cotejo analítico
exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, com demonstração
da similitude fática e da divergência na interpretação da lei federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das premissas
Tese de julgamento
fáticas fixadas pelo Tribunal de origem. 2. O dissídio jurisprudencial exige cotejo
analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e § 5o, 485, V, 502, 508,
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o, 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.167.980/MT,
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
10/11/2025;
AREsp n. 2.801.058/TO,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
10/11/2025;
AREsp n. 2.889.554/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ODIRAM
FERREIRA DOS SANTOS COSTA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, pelos óbices da Súmula n. 7 do STJ, da Súmula n. 283 do STF, e pela
ausência de demonstração específica da divergência jurisprudencial pela alínea do
c
III, da CF.
art. 105,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 930-934.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em apelação cível nos autos de ação revisional de contrato
repetição de
c/c
indébito
indenização por danos morais.
c/c
O julgado foi assim ementado (fls. 886-887):
Documento eletrônico VDA54161670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:40
Código de Controle do Documento: 48322d38-1e3d-487e-9872-1b972b59d37c

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
LITISPENDÊNCIA.
RECONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO ANTERIOR
TRANSITADA EM JULGADO. ALCANCE DOS EFEITOS DA COISA
JULGADA.
EFICÁCIA
PRECLUSIVA.
ARTIGO
508,
DO
CPC.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALEGAR
QUALQUER
OUTRA
QUESTÃO
RELACIONADA À LIDE SOBRE A QUAL PESA A AUTORIDADE DA COISA
JULGADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de
contrato bancário cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização.
Pretensão inicial voltada à revisão de cláusulas contratuais e à declaração de
nulidade de encargos considerados abusivos. Prolação de
quanto à eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo a rediscussão de questões
já decididas ou que poderiam ter sido deduzidas na ação anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há identidade entre os
pedidos formulados na presente demanda e aqueles anteriormente deduzidos em
ação de busca e apreensão com reconvenção julgada, de modo a configurar
litispendência e coisa julgada material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a existência de ação anterior envolvendo as mesmas partes,
contrato e pedidos, cuja reconvenção foi analisada e julgada improcedente, com
trânsito em julgado.
4. A reapresentação dos pedidos revisionais sob nova roupagem processual
configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida, contrariando os princípios
da segurança jurídica e da coisa julgada.
5. O presente acórdão reconheceu a litispendência e, posteriormente, a coisa
julgada material, diante da preclusão consumativa.
6. Aplicação do
§ § 1o e 2o, do CPC, e do
do CPC.
art. 337,
art. 502
Observância do precedente do STJ quanto à eficácia preclusiva da coisa julgada,
impedindo a rediscussão de questões já decididas ou que poderiam ter sido
deduzidas na ação anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Prejudicado. Sentença cassada de ofício. Ação extinta sem
resolução do mérito, em razão da existência de litispendência e coisa julgada
material.
Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54161670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:40
Código de Controle do Documento: 48322d38-1e3d-487e-9872-1b972b59d37c

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 337, §§1o e 2o, do CPC, porque o reconhecimento de litispendência
exigiu reexame do conjunto fático e não observou a necessidade da tríplice
identidade entre as ações;
b) 485, V, do CPC, já que a extinção sem resolução do mérito teria
desconsiderado a decisão interlocutória anterior que afastou litispendência/coisa
julgada no mesmo processo;
c) 502 e 508 do CPC, pois o acórdão recorrido teria ampliado
indevidamente o alcance da coisa julgada e desconsiderado a eficácia preclusiva de
decisão interlocutória estabilizada.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que havia litispendência e
coisa julgada material, divergiu do entendimento sobre a eficácia preclusiva e
sobre a possibilidade de ação revisional após busca e apreensão, referindo julgados
de outros tribunais e do STJ, sem cotejo analítico específico.
Requer o provimento do recurso para cassar o acórdão recorrido e
restabelecer a sentença; requer ainda, subsidiariamente, o processamento do
especial, superando os óbices, para que se julgue o mérito das violações legais e do
dissídio.
Contrarrazões às fls. 904-908.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato
repetição de
c/c
indébito
indenização por danos morais, em que a parte autora pleiteou a
c/c
Documento eletrônico VDA54161670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:40
Código de Controle do Documento: 48322d38-1e3d-487e-9872-1b972b59d37c

declaração de juros abusivos, a nulidade de encargos acessórios, a repetição de
indébito, a descaracterização da mora e a vedação de negativação. O valor da
causa foi fixado em R$ 15.189,43.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, para: substituir os juros pela taxa média do BACEN (1,55% a.m.);
declarar a nulidade de acessórios financiados de R$ 1.596,00 e recálculo; condenar
à restituição simples de valores pagos a maior; e descaracterizar a mora, fixando
honorários advocatícios em 10% com distribuição proporcional.
A Corte de origem reformou a sentença de ofício, reconhecendo
litispendência e coisa julgada material em razão de reconvenção anterior julgada
improcedente, e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, V, do
CPC), prejudicando a apelação, e fixou honorários em 10%.
II - Arts. 337, §§1o e 2o, 485, V, 502 e 508 do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega inexistir tríplice identidade,
pois a reconvenção teria pedido limitado à revisão genérica por abusividade, ao
passo que a presente ação inclui repetição de indébito, danos morais, fundamentos
e provas atualizadas, e pedidos acessórios não apreciados anteriormente.
O Tribunal de origem afirmou haver identidade de partes, objeto e causa
de pedir entre a reconvenção da ação de busca e apreensão e a presente revisional,
reconhecendo litispendência e, depois, coisa julgada material pela preclusão
consumativa, à luz dos arts. 337, §§1o e 2o, e 502 do CPC. Confira-se trechos do
acórdão recorrido (fls. 878-884):

No caso em análise, verifico inequivocamente a presença de todos os
requisitos da tríplice identidade: Identidade Subjetiva (Eadem Personae), de modo
que as partes são rigorosamente as mesmas em ambos os processos: Polo ativo:
ODIRAM FERREIRA DOS SANTOS COSTA; Polo passivo: BANCO
ITAUCARD S. A.
Identidade da Causa de Pedir (Eadem Causa Petendi): Causa de pedir remota:
O mesmo contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes; Causa de
Documento eletrônico VDA54161670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:40
Código de Controle do Documento: 48322d38-1e3d-487e-9872-1b972b59d37c

pedir próxima: Idêntica alegação de abusividade das cláusulas contratuais,
especificamente: - Taxa de juros remuneratórios excessiva - Capitalização de juros –
Cobrança de tarifas abusivas – Descaracterização da mora.
Identidade do Pedido (Eadem Res) Esta é a questão central da controvérsia.
Embora o apelado sustente distinção entre os pedidos, a análise substancial revela
identidade material das pretensões. É de ver: Na reconvenção da ação de busca e
apreensão: - Revisão das cláusulas contratuais; - Declaração de abusividade dos
juros remuneratórios; -Impugnação da capitalização de juros - Descaracterização da
mora; - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Na presente ação
revisional: - Revisão dos juros abusivos e encargos contratuais; - Expurgação das
cobranças das tarifas e IOF - Declaração da descaracterização da mora; - Repetição
de indébito - Indenização por danos morais.
[...]
Tanto a litispendência quanto a coisa julgada material constituem matéria de
ordem pública, podendo e devendo ser reconhecidas de ofício pelo magistrado,
independentemente de alegação das partes (arts. 337, § 5o, e 502, CPC).
[...]
Diante do exposto, é inequívoca a configuração da litispendência (à época da
propositura) e, posteriormente, da coisa julgada material entre a presente ação
revisional e os pedidos reconvencionais da ação de busca e apreensão no 5235617-
98.2022.8.09.0051.

Rever tal entendimento, para afastar a litispendência, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é incabível em recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.167.980/MT,
Quarta
Turma,
julgado
em

DJEN
de

10/11/2025,

17/11/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.801.058/TO,
em
DJEN de
relator Ministro
10/11/2025,
13/11/2025;AREsp n. 2.889.554/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
3/11/2025
III - Divergência jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA54161670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:40
Código de Controle do Documento: 48322d38-1e3d-487e-9872-1b972b59d37c

Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54161670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:40
Código de Controle do Documento: 48322d38-1e3d-487e-9872-1b972b59d37c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.117.063 / GO
Número Registro: 2025/0465317-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
607494276 60749427620248090051
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODIRAM FERREIRA DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO : THIAGO DE ALMEIDA BRAGA - GO057782
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - GO030436
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:14
Código de Controle do Documento: 1e70deca-67e5-4951-b56d-a238b6fdd8c3

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:14
Código de Controle do Documento: 1e70deca-67e5-4951-b56d-a238b6fdd8c3